Tribunal: STJ
Processo: 0108883-13.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 992126 - GO (2025/0108883-8)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: SILVESTER MAGNON CABRAL (PRESO)
ADVOGADOS
: MIRELLE GONSALEZ MACIEL - GO025323
CLAUDIMIRO RODRIGUES MAGALHÃES - GO074705
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
TRIBUNAL DO JÚRI. CITAÇÃO DE ANTECEDENTES
CRIMINAIS. POSSIBILIDADE. ROL TAXATIVO DO
ART. 478 DO CPP. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é
firme no sentido de que a citação dos antecedentes
criminais do acusado não configura argumento de
autoridade, não havendo vedação legal para a leitura
da ficha de antecedentes criminais ou de sentenças
condenatórias anteriores.
2. O rol de documentos vedados pelo art. 478 do
Código de Processo Penal é taxativo, não incluindo a
menção aos antecedentes criminais.
3. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento
05/06/2025
11/06/2025
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
12 de junho de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA48173158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 12/06/2025 17:40:04
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: 8117ed69-6130-41fa-8da9-c47689b956ef

AgRg no HABEAS CORPUS No 992126 - GO (2025/0108883-8)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: SILVESTER MAGNON CABRAL (PRESO)
ADVOGADOS
: MIRELLE GONSALEZ MACIEL - GO025323
CLAUDIMIRO RODRIGUES MAGALHÃES - GO074705
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
TRIBUNAL DO JÚRI. CITAÇÃO DE ANTECEDENTES
CRIMINAIS. POSSIBILIDADE. ROL TAXATIVO DO
ART. 478 DO CPP. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é
firme no sentido de que a citação dos antecedentes
criminais do acusado não configura argumento de
autoridade, não havendo vedação legal para a leitura
da ficha de antecedentes criminais ou de sentenças
condenatórias anteriores.
2. O rol de documentos vedados pelo art. 478 do
Código de Processo Penal é taxativo, não incluindo a
menção aos antecedentes criminais.
3. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por SILVESTER MAGNON
CABRAL contra a decisão que não conheceu do
impetrado
habeas corpus
contra acórdão prolatado pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
GOIÁS.
Depreende-se dos autos que o agravante foi condenado à pena de 16
anos de reclusão em regime inicial fechado como incurso na sanção do art. 121,
§ 2o, II e IV, do Código Penal, com determinação da prisão para o início imediato
do cumprimento da pena.
No respectivo
impetrado nesta Corte Superior, a defesa requereu
writ
a concessão da ordem para que fosse reconhecida a nulidade das sentenças de
Documento eletrônico VDA47898358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 03/06/2025 18:55:55
Código de Controle do Documento: 4591faea-25c9-40a0-ad95-79093323f92c

pronúncia e condenatória, ou, subsidiariamente, para suspender a execução da
pena até o trânsito em julgado da condenação.
Diante do não conhecimento do
, interpôs-se o presente
habeas corpus
agravo.
Nas razões do agravo, a defesa repisa os fundamentos expendidos
na petição inicial, sustentando que o entendimento firmado no Tema n.
1.068 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal impediria a execução
imediata da pena no caso dos autos, por entender que existem indícios de
nulidade ocorrida em plenário.
Alega que o Ministério Público teria utilizado os antecedentes criminais
do paciente como argumento de autoridade, o que teria influenciado o Conselho
de Sentença.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão ou a submissão do
pleito ao colegiado, para que seja suspensa a execução imediata da pena até o
trânsito em julgado da condenação.
O Ministério Público Federal manifestou ciência da decisão agravada
à fl. 203.
É o relatório.
VOTO
Conforme consignado na decisão ora agravada, o entendimento do
Tribunal estadual está em consonância com a jurisprudência desta Corte
Superior, no sentido de que a citação pelo Ministério Público dos antecedentes
criminais do acusado não configura argumento de autoridade.
Ademais, nem mesmo a leitura da ficha de antecedentes criminais ou
de sentenças condenatórias anteriores não encontra vedação legal, nos termos
do art. 478 do Código de Processo Penal – CPP, cujo rol de documentos
vedados é taxativo.
A propósito:
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
.
HABEAS CORPUS
HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES.

SUBSTITUTIVO.
NÃO
CABIMENTO.
NULIDADE.
WRIT
VIOLAÇÃO AO ART. 478, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. HABEAS

INDEFERIDO
LIMINARMENTE.
AGRAVO
CORPUS
DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA47898358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 03/06/2025 18:55:55
Código de Controle do Documento: 4591faea-25c9-40a0-ad95-79093323f92c

1. A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido da
impossibilidade de impetração do remédio heroico em
substituição à revisão criminal ou ao recurso cabível, sob pena
de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual
seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao
direito de locomoção.
2. Não obstante a previsão legal contida no art. 647-A, caput e
parágrafo único, do Código de Processo Penal, o caso não
permite o reconhecimento de ilegalidade flagrante apta a
justificar a concessão de habeas corpus, ainda que de ofício,
haja vista que o entendimento do Tribunal de origem, segundo o
qual a menção aos antecedentes infracionais dos réus não
configura argumento de autoridade, coaduna-se com o firme
posicionamento desta Corte acerca da quaestio. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EDcl no HC n. 957.563/SC, relator Ministro Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJEN
12/2/2025
de
.)
17/2/2025
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. JUNTADA DOS
ANTECEDENTES DO RÉU. POSSIBILIDADE. ART. 478, I, DO
CPP. ROL TAXATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, "[n]ão viola o
princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator,
arrimada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de
Justiça, tendo em vista, por outro lado, a possibilidade de
submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a
interposição de agravo regimental" (AgRg no AREsp n. 2.091.600
/SP, Rel. Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado
do TRF 1a Região, 6a T., DJe
).
24/6/2022
2. A teor do art. 478, I, do Código de Processo Penal, é vedada
a referência de certas peças que integram os autos da ação
penal em plenário do Tribunal do Júri, a impingir aos jurados o
argumento da autoridade. A jurisprudência desta Corte Superior
é firme em assinalar que o rol previsto nesse dispositivo legal é
taxativo.
3. Não há nulidade na juntada de informações acerca dos
antecedentes do réu ao processo - cujo acesso é garantido aos
jurados, nos termos do art. 480, § 3o, do CPP -, além de haver
previsão, no referido diploma legal, de que seja perguntado ao
acusado, em plenário, sobre sua vida pregressa.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.158.926/MS, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe
23/5/2023
de
.)
31/5/2023
AGRAVO REGIMENTAL NO
. HOMICÍDIO
HABEAS CORPUS
QUALIFICADO.
OFENSA
AO
ART.
478
DO
CPP.
Documento eletrônico VDA47898358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 03/06/2025 18:55:55
Código de Controle do Documento: 4591faea-25c9-40a0-ad95-79093323f92c

MANUTENÇÃO
DE
DOCUMENTOS
NOS
AUTOS
REFERENTES
AOS
ANTECEDENTES
CRIMINAIS
DO
ACUSADO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. ENUNCIADO DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO
DESPROVIDO.
I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte,
cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos
estabelecidos na decisão agravada.
II - O entendimento do Tribunal a quo encontra-se em harmonia
ao desta Corte, fixado no sentido de que "é firme a
jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o art. 478
do CPP contempla rol exaustivo, de modo que as restrições que
as partes podem fazer referências durante os debates em
Plenário são somente aquelas expressamente previstas no
mencionado dispositivo" (AgRg no AgRg no AREsp n. 1632413
/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
).
19/5/2020
III -
, a defesa limitou-se a reprisar os argumentos do
In casu
, o que atrai o enunciado da Súmula n. 182 desta
habeas corpus
Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo
regimental que não impugna especificamente os fundamentos
da decisão agravada.
IV - Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 832.650/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato –
Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
, DJe de 1o/3/2024.)
26/2/2024
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA47898358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 03/06/2025 18:55:55
Código de Controle do Documento: 4591faea-25c9-40a0-ad95-79093323f92c

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 992.126 / GO
Número Registro: 2025/0108883-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00124186720138090137 124186720138090137
Sessão Virtual de
a
05/06/2025
11/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MIRELLE GONSALEZ MACIEL
ADVOGADOS : MIRELLE GONSALEZ MACIEL - GO025323
CLAUDIMIRO RODRIGUES MAGALHÃES - GO074705
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PACIENTE
: SILVESTER MAGNON CABRAL (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : SILVESTER MAGNON CABRAL (PRESO)
ADVOGADOS : MIRELLE GONSALEZ MACIEL - GO025323
CLAUDIMIRO RODRIGUES MAGALHÃES - GO074705
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
Documento eletrônico VDA48142624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:25:42
Código de Controle do Documento: b4bcbcbb-67a0-48cb-b52d-081e7f7b8281

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 11 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48142624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:25:42
Código de Controle do Documento: b4bcbcbb-67a0-48cb-b52d-081e7f7b8281